Tribunal: STF
Processo: AR 2817
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se de ação rescisória, fundada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisão proferida nos autos do ARE 1.215.152, Rel. Min. GILMAR MENDES, transitado em julgado em 12/9/2019, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento de que “a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, tendo em vista a inexistência de vedação à referida acumulação pela Constituição Federal”.
    Determino a citação da parte ré, bem como sua intimação para se manifestar especificamente sobre o pedido liminar, sem prejuízo do prazo legal para o oferecimento de resposta.
    Decorrido o prazo de manifestação sobre o pedido de liminar, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente